Tribunal: STF
Processo: ADI 467
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-03
Data de publicação: 1991-04-03

Ementa:
EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO, PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO,
ENTRE MEMBROS DAS CARREIRAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA ADVOCACIA
GERAL DO ESTADO, DA DEFENSORIA PÚBLICA E DE DELEGADO OU INTENDENTE
DE POLICIA.
          SUSPENSÃO CAUTELAR DA VIGENCIA DAS NORMAS QUE AS ASSEGURAM
(BEM COMO A VINCULAÇÃO DE AUDITOR A CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS
OU JUIZ DE DIREITO), ATÉ QUE SE DEFINA, EM DEFINITIVO, A RESPEITO DO
CABIMENTO DA APLICAÇÃO DA ISONOMIA, INDEPENDENTEMENTE, OU NÃO, DA
ASSEMELHAÇÃO DOS CARGOS CONTEMPLADOS E IGUALDADES DAS RESPECTIVAS
ATRIBUIÇÕES (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGOS 37, XIII; 39, PAR. 1.;
135 E 241).